Tribunal: STF
Processo: HC 263321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2025, por Leandro de Souza Squarize, advogado, em benefício de R. M., contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.957.



  O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de um mês e dezesseis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).



    3. Transitada em julgado a sentença, o paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o pedido:



    “REVISÃO CRIMINAL PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PETICIONÁRIO, POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO, COMPROVADA POR PROVAS SUPERNIENTES À SUA CONDENAÇÃO. TESE SUPLETIVADE ‘ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO’ (FL. 05). 



    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 147, CAPUT, DO CP. 



    CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO COMO ESTABELECIDO NA DECISÃO HOSTILIZADA. 



    DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE LONGE ESTÃO DE DIZER RESPEITO AOS FATOS ENSEJADORES DO CRIME OCORRIDO ANOS ANTES. 



    Revisão indeferida” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.040.957 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a condenação (...) fundou-se em interpretação equivocada e desproporcional de um episódio isolado, no qual o Paciente jamais teve o dolo específico de intimidar a vítima, sua ex-companheira” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que, “após o trânsito em julgado, foram colacionadas provas novas de origem oficial – anexadas aos autos pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Batatais/SP – as quais demonstram que a própria vítima manteve contato espontâneo e habitual com o Paciente, inclusive comparecendo ao seu local de trabalho. Tal fato, de inequívoca veracidade e documentado pelo órgão policial especializado, descaracteriza o estado de temor ou a capacidade de intimidação, elemento essencial do tipo penal de ameaça, o que torna a condenação manifestamente atípica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Paciente cumpre pena privativa de liberdade em decorrência de uma condenação cuja manifesta atipicidade material é demonstrada por provas oficiais e incontestáveis, mas que jamais foi objeto de análise jurisdicional efetiva por nenhuma instância superior, em virtude da sucessiva aplicação de óbices processuais (Súmula do STJ e não conhecimento do writ). A manutenção de sua custódia, neste cenário, configura constrangimento ilegal que exige a mitigação do rigor processual e a imediata intervenção desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “as imagens e testemunhos juntados na revisão criminal demonstram que não houve ameaça real ou intenção intimidatória por parte do paciente, o que torna sua conduta atípica, nos termos do art. 147, caput, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) o conhecimento do presente habeas corpus e, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da condenação; 



    b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, por ausência de dolo e atipicidade da conduta; 



    c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão revisional, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento das provas apresentadas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.957.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que os elementos probatórios apresentados pela defesa, além de não terem sido submetidos ao contraditório, não infirmam a condenação imposta a ele:



    “2 Por primeiro, de ser observado que, no presente caso, não foi produzida audiência de justificação prévia, no Juízo de origem, quanto aos documentos de fls. 358/363 do processo de conhecimento, a que se refere a inicial, mas exclusivamente no âmbito do inquérito policial, se constituindo em termos de declarações do peticionário, e de depoimentos de A. L. A. e J. C. da S., testemunhas por ele trazidas, para serem ouvidas na Delegacia, produzidas essas oitivas na mesma data das declarações prestadas pelo primeiro, não tendo sido, a qualquer tempo, reproduzidas sob o crivo do contraditório. 



    No mais, as declarações do peticionário, como as dos depoentes ouvidos, nada dizem a respeito dos fatos ensejadores da ação penal que provocou o presente pleito revisional, datando, inclusive, de quase quatro anos após a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo revisionando contra a ofendida E. A. L., sua ex-companheira. 



    No novo conjunto probatório, repita-se, distante do contraditório, tem-se tão somente a afirmação do revisionando, quase quatro anos depois, no sentido de que em 03/03/2025, às 15h00, a ofendida, que tem em seu favor, a vigorar, medidas protetivas direcionadas contra ele, teria comparecido em seu local de trabalho, e ao passar ao lado do mesmo, em estacionamento de um supermercado, abaixou o vidro do carro em que estava e afirmou: – ‘eu ainda vou dar um fim em você’. 



    O relato de J. foi no sentido de que estava atuando como ajudante do peticionário, com quem trabalha há mais de cinco anos, quando a ex-mulher dele entrou no estacionamento que estavam pintando, conduzindo um automóvel, abriu o vidro, e apontou o celular para ele, o filmando, dizendo: – ‘eu vou arrumar alguém para sumir com você’, indo embora em seguida. 



    Já a narrativa de A., funcionário do mesmo supermercado, foi quanto a ter sido, no estacionamento em questão, abordado por uma mulher em um veículo, que lhe indagou onde R. estaria, e nada mais. 



    As imagens de fls. 359/361 do processo de conhecimento, que instruem essas narrativas, falam por si, sendo absolutamente despidas de nitidez, sem nenhuma comprovação de qualquer fato ensejador de recepção a presente revisão, que longe está de descaracterizar o crime praticado anos antes, pelo peticionário. Portanto, os referidos documentos não têm o condão de desconstituir a prova produzida em Pretório, e avaliada em sede de duas Instâncias, com resultado incriminador ao revisionando, à unanimidade. 



    A alegação atinente a atipicidade da sua conduta, diante da ausência do dolo específico, já foi analisada a exaustão no r. decisum hostilizado, nada mais havendo a ser acrescentado as judiciosas ponderações de fls. 345/346 do Aresto, a denotar que essa parte da argumentação constitui segunda apelação, indevida na espécie. 



    Pertinente, pois, a decisão aflitiva, sendo que nenhuma prova hábil foi produzida pelo peticionário que ensejasse a absolvição pretendida, assim como as invocações lançadas no pleito revisional igualmente não alteram o quadro probatório, já esmiuçado pela Turma Julgadora, demonstrando, portanto, que o pedido não preenche, mesmo, os requisitos do art. 621, do CPP” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    9. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça paulista, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal originária e da revisão criminal ajuizada, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto  
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora